Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741914-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA PONTES E SILVA, BRUNO DE SOUSA NASCIMENTO, LEILA MARISA ARNOLD DOS SANTOS, DANILO DE QUEIROZ FERNANDES 03935096135 APELADO: DANILO DE QUEIROZ FERNANDES 03935096135, LEILA MARISA ARNOLD DOS SANTOS, ANDREA PONTES E SILVA, BRUNO DE SOUSA NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ANDREA PONTES E SILVA, BRUNO DE SOUSA NASCIMENTO, LEILA MARISA ARNOLD DOS SANTOS, DANILO DE QUEIROZ FERNANDES (autores) e DANILO DE QUEIROZ FERNANDES (réu) contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ANDREIA E OUTROS em face de DANILO DE QUEIROZ FERNANDES, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de retirada de reportagem supostamente inverídica do perfil do requerido e indenização (compensação) por danos morais. A sentença ainda condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários em favor do patrono da requerida no valor de 10% sobre o valor da causa. Em suas razões (ID 59178707), o réu/apelante alega que: 1) os autores não comprovaram a sua hipossuficiência; 2) eles possuem condições de arcar com os custos processuais, sem comprometer sua subsistência e de sua família, portanto, o benefício da gratuidade de justiça a eles concedido deve ser revogado; 3) “as procurações assinadas por BRUNO DE SOUSA NASCIMENTO (ID 174672079) e LEILA MARISA ARNOLD DOS SANTOS (ID 1747968450) não outorgam poderes para ANDRÉA PONTES SILVA realizar declarações de hipossuficiente ou requerer, em nome daqueles, gratuidade da justiça.” Requer o provimento da apelação para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedida aos autores. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. Os autores também interpuseram apelação. Por sua vez, sustentam que: 1) todas as informações foram prestadas ao Danilo, mas ele fez matéria jornalística baseado em mentira; 2) a verdade é o limite da liberdade de imprensa; 3) a publicação manipulada (vídeos e textos que não guardam relação com o mesmo momento) desse conteúdo é ofensivo à honra e à imagem dos apelantes e não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação. Pedem a reforma da decisão para que seja retirada a notícia de seu sítio e de todas as redes sociais, além da condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais. Preparo recolhido (ID 59178707). Contrarrazões apresentadas pelo réu (ID 59178712). Os autores não contrarrazoaram. É o relatório. DECIDO. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira dos autores. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, faculto aos apelantes, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator